Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N. 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”.

1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.

2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora

3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.

4. Ao analisar a sentença, constata-se que o juízo a quo adotou a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS) de forma acertada. Na hipótese, verifica-se que a CDA no 0111965470, ainda em cobrança, teve sua constituição definitiva no dia 22/12/2003 e a execução foi proposta no dia 04/03/2005. Extrai-se dos autos que a citação dos executados se deu somente em 17/04/2014, por meio de AR – Carta Registrada. Nesse sentido, ao confrontar a data da constituição definitiva do crédito tributário com a data da citação pessoal dos devedores, tem-se que transcorreu prazo superior ao quinquênio legal que dispunha a fazenda pública para cobrar seu crédito (a citação dos executados ocorreu apenas dez anos após a constituição definitiva do crédito).

5. Como se sabe, a existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrado o devedor ou localizado bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual) inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

6. O pedido reiterado de citação do executado em endereços diversos e/ou a realização de pesquisa patrimonial não é capaz de afastar a inércia do exequente. Isso porque sua descaracterização pressupõe a prática de diligências frutíferas, ou seja, úteis, necessárias e eficazes a satisfação do crédito perseguido.

7. Não são condizentes com o artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/1980 (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pela Fazenda ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente. Tais requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente tão somente na hipótese de eficácia das mesmas (localizando o devedor ou encontrando bens penhoráveis), o que não ocorreu.

8. Ausente realização de diligências bem-sucedidas para localizar o devedor e/ou encontrar bens penhoráveis deste até o término do prazo prescricional, consumada a prescrição intercorrente.

9. Complemente-se, por fim, que não merece prosperar a argumentação do exequente de que o feito permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso dos autos, a ausência de localização do devedor não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito (todas as diligências requeridas foram atendidas dentro do lapso prescricional), conforme exposto nos parágrafos anteriores.

10. Negou-se provimento aos apelos interpostos pelo exequente e pela executada.